Tribunal: TJES
Processo: 0013221-67.2016.8.08.0074
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013221-67.2016.8.08.0074
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCINE DE LIMA MAXIMIANO
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE ARBITROS FEDERADOS DE ARACRUZ
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0013221-67.2016.8.08.0074

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: FRANCINE DE LIMA MAXIMIANO

RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS FEDERADOS DE ARACRUZ

JUÍZO DE ORIGEM: ARACRUZ – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por FRANCINE DE LIMA MAXIMIANO (ID 13129420), em face da
decisão de indeferimento de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica
da ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS FEDERADOS DE ARACRUZ.

A decisão Recorrida foi integrada por decisão do juízo
a quo
que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela Recorrente.

Irresignada, a Recorrente interpôs recurso inominado e, em suas razões (ID 13129420), pugna pela reforma da
decisão,
com o acolhimento e consequente processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor da Recorrida.

É o breve relatório.

Sem delongas, o recurso não merece ser
conhecido.

Conforme consta, a Recorrente interpôs Recurso Inominado contra a decisão interlocutória, integrada pela decisão dos embargos, que
indeferiu
o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da associação Recorrida.

Ocorre que, contrário ao sustentado pela Recorrente
(“A Decisão contudo, tem natureza extintiva do procedimento, cabendo Recurso Inominado para se opor à decisão proferido pelo juízo de primeiro piso, para sua revisão e viabilizar o prosseguimento do incidente”),
a referida decisão não possui natureza de sentença.

Convém salientar que sentença, para os fins do sistema dos Juizados Especiais Cíveis (Lei 9.099/95), é o ato que extingue o processo, com ou sem resolução de mérito, nas hipóteses do artigo 51 da referida lei, ou que extingue a fase de execução.

Já a decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, seja para acolher ou rejeitar o pedido, possui natureza de decisão interlocutória, não pondo fim ao processo de conhecimento ou execução, apenas resolvendo questão incidental relativa à legitimidade passiva.

No mesmo sentido, convém destacar que, caso a Recorrente tivesse interposto Agravo de Instrumento contra a referida decisão, este também não poderia ser conhecido, pois no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis vigora o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, não sendo cabível, portanto, a interposição de Agravo de Instrumento, salvo em hipóteses excepcionalíssimas, o que não é o caso dos autos.

Desta forma, a interposição de Recurso Inominado contra decisão interlocutória que rejeita incidente de desconsideração da personalidade jurídica configura erro grosseiro, que impede o conhecimento do recurso por absoluta falta de cabimento (adequação).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, nos termos do art. 932, III do CPC, aplicado subsidiariamente ao rito dos juizados especiais cíveis. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)